Tribunal: TJPA
Processo: 0006849-65.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO ART. 397 DO CPP. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DAS MAJORANTES E DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. AJUSTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO IMPACTAM NO QUANTUM DA PENA. PENA FINAL ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? A não manifestação expressa do juízo acerca da possibilidade de absolvição sumária é mera irregularidade, que não enseja a nulidade do feito, especialmente por não ter imputado nenhum prejuízo ao réu, cuja defesa, in casu, não formulou pedido de absolvição ou qualquer outro pedido por ocasião da resposta preliminar, bem como não havia preliminar, exceção ou excludente de ilicitude ou de culpabilidade a ser reconhecida de ofício, naquele momento processual, diga-se antes da instrução, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, restando imperiosa a rejeição da preliminar. 2 ? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar que os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vítima, que reconheceu o réu em juízo e afirmou que, enquanto ele proferia ameaças com a arma de fogo, chegando a encostá-la no peito de sua filha, que é deficiente visual, sua comparsa recolhia os bens, restando acertada a condenação e o reconhecimento do uso de arma e concurso de pessoas.3 ? Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.4 ? Inviável a aplicação da atenuante inominada do art. 66, do CP, com base na Teoria da co-culpabilidade, vez que não há como se eximir o acusado parcialmente das suas atitudes, tampouco como concluir que teria sido levada a delinquir por uma suposta ausência de um direito não concretizado pelo Estado ou porque teria menor âmbito de autodeterminação em razão de eventuais condições sociais desfavoráveis. Precedentes. 5 ? Mesmo após alguns reparos na análise das circunstâncias judiciais, com o afastamento da negativação das consequências do delito, restou desfavorável ao réu o vetor das circunstâncias do crime, o que já é suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJPA, razão porque não merece reforma a pena final, que se apresenta razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 6 ? O regime inicial de cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto, encontra-se em estrita obediência aos ditames legais, de acordo com o artigo 33, § 2º, alínea ?b?, do CP, sendo inviável seu abrandamento. 7 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0006849-65.2012.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: RUI BARBOSA FRUTUOSO (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR:
Desa. VÂNIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO ART. 397 DO CPP. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DAS MAJORANTES E DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. AJUSTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO IMPACTAM NO QUANTUM DA PENA. PENA FINAL ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A não manifestação expressa do juízo acerca da possibilidade de absolvição sumária é mera irregularidade, que não enseja a nulidade do feito, especialmente por não ter imputado nenhum prejuízo ao réu, cuja defesa,
in casu
, não formulou pedido de absolvição ou qualquer outro pedido por ocasião da resposta preliminar, bem como não havia preliminar, exceção ou excludente de ilicitude ou de culpabilidade a ser reconhecida de ofício, naquele momento processual, diga-se antes da instrução, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
, restando imperiosa a rejeição da preliminar.
2 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar que os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vítima, que reconheceu o réu em juízo e afirmou que, enquanto ele proferia ameaças com a arma de fogo, chegando a encostá-la no peito de sua filha, que é deficiente visual, sua comparsa recolhia os bens, restando acertada a condenação e o reconhecimento do uso de arma e concurso de pessoas.
3 - Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial.
4 - Inviável a aplicação da atenuante inominada do art. 66, do CP, com base na Teoria da co-culpabilidade, vez que não há como se eximir o acusado parcialmente das suas atitudes, tampouco como concluir que teria sido levada a delinquir por uma suposta ausência de um direito não concretizado pelo Estado ou porque teria menor âmbito de autodeterminação em razão de eventuais condições sociais desfavoráveis. Precedentes.
5 - Mesmo após alguns reparos na análise das circunstâncias judiciais, com o afastamento da negativação das consequências do delito, restou desfavorável ao réu o vetor das circunstâncias do crime, o que já é suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJPA, razão porque não merece reforma a pena final, que se apresenta razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
6 - O regime inicial de cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto, encontra-se em estrita obediência aos ditames legais, de acordo com o artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP, sendo inviável seu abrandamento.
7 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e treze do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
RUI BARBOSA FRUTUOSO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 60 dias-multa.

Segundo a inicial, no dia 21 de abril de 2012, por volta das 20h, o réu e uma mulher não identificada abordaram a vítima que estava com sua filha em uma parada de ônibus, localizada no bairro da terra firme, e anunciaram um assalto. Na ocasião, o acusado apontou uma arma de fogo para o peito da filha da vítima e exigiu que lhe fossem repassados os pertences de valor, momento em que a vítima entregou-lhe pertences pessoais, dentre os quais um aparelho de celular. Em seguida os assaltantes saíram caminhando calmamente, o que possibilitou que a vítima os seguisse até certo ponto, onde sumiram de vista.

No dia seguinte (22/04/2012), a vítima voltou ao local do crime e conseguiu informações acerca da identidade e paradeiro do acusado, com o que acionou a polícia, que, por sua vez, o encontrou e efetivou a prisão em flagrante dele. A vítima reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como um dos agentes do assalto.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 157/162).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fl. 163), onde pleiteia (razões às fls. 166/184):

1 - A nulidade do processo, desde a decisão de fl. 90, que designou audiência de instrução e julgamento sem se manifestar acerca da possibilidade de absolvição sumária do réu, em flagrante ofensa ao art. 397 do CPP;

2 - A absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas de autoria delitiva;

3 - Alternativamente, o decote das majorantes e a desclassificação do delito para a sua forma tentada;

4 - A reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais;

5 - a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP;

6 - fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para que a pena-base imposta ao recorrente seja reduzida para o mínimo legal (fls. 185/204).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 210/216).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 12/04/2016.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Da PRELIMINAR de nulidade:

A defesa alega nulidade do processo, desde a decisão de fl. 90, que designou audiência de instrução e julgamento sem se manifestar acerca da possibilidade de absolvição sumária do réu, em flagrante ofensa ao art. 397 do CPP.

Não prospera a irresignação.

Com efeito, anoto que o juiz recebeu a denúncia, fundamentadamente, e, em atenção ao disposto no art. 396 e ss. do CPP, determinou a citação do réu para oferecer defesa preliminar (fl.79).

A defesa, por sua vez, ao apresentar a referida resposta (fls. 87/88), apresentou rol de testemunhas e assim se manifestou:
¿O defendente reserva-se para, quando da instrução criminal, esclarecer os fatos, uma vez que, nessa fase, jamais obterá guarida.¿

Ato contínuo, por não haver tese da defesa a ser analisada, o juízo determinou audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 399 do CPP, dando regular prosseguimento ao feito (fl. 90).

Ora, a defesa não fez qualquer pedido de absolvição ou, sequer, teceu alegação de inocência, aliás, a defesa não fez qualquer pedido, apenas arrolou testemunhas.

Importante destacar que, como é cediço, a decisão que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demanda motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito.

Nesse sentido:
¿(...) 2. A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 3. "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp 999.859/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 491398/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08/04/2019)

Com mais razão, não havendo pedido da defesa, desnecessária a manifestação exaustiva do juízo, especialmente quando já havia recebido a denúncia.

Nessa esteira, entendo que a não manifestação expressa do juízo, acerca da possibilidade de absolvição sumária, é mera irregularidade, que não enseja a nulidade do feito, especialmente por não ter imputado nenhum prejuízo ao réu, cuja defesa, repita-se, não formulou pedido de absolvição ou qualquer outro pedido por ocasião da resposta preliminar, bem como não havia preliminar, exceção ou excludente de ilicitude ou de culpabilidade a ser reconhecida de ofício, naquele momento processual, diga-se antes da instrução.

Não se tratando de nulidade absoluta, bem como, não verificado nenhum prejuízo suportado pelo réu, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, restando imperiosa a
rejeição da preliminar.
2 - MÉRITO: Do pleito absolutório:

A defesa pede a absolvição do recorrente sob o argumento de insuficiência de provas de autoria.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

Conforme consignou o juízo, na decisão guerreada, além da vítima, foram ouvidos dois, dos três policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. Os depoimentos dos policiais foram de suma importância, pois esclareceram a forma como o denunciado foi encontrado e identificado após o crime, além de terem corroborado as declarações da vítima.

Consta que a vítima reconheceu o acusado, tanto na Delegacia, como em juízo, durante audiência de instrução, não havendo dúvidas de que ele foi um dos autores do fato criminoso, vez que também restou claro nos autos que houve a participação de uma mulher no crime, no entanto, esta não foi identificada.

A vítima declarou ao juízo (conforme mídia de fl. 117),
que o réu estava acompanhado de uma mulher, de cabelo encaracolado, e que primeiro lhe cutucou com a arma e mandou entregar seus pertences, quando entregou seu dinheiro e seu celular, em seguida botou a arma no peito da sua filha, foi quando se desesperou, pois sua filha é deficiente visual, inclusive ficou nervosa, e não conseguia tirar a bolsa que estava enrolada em seu dedo. Que o réu apontava a arma e sua comparsa tomava os bens das vítimas. Que eles seguiram andando e conseguiu segui-los, vendo quando assaltaram outra mulher. Que no dia seguinte, depois que prenderam o réu, foram entregar a carteirinha da sua filha e pedir pra retirar a queixa, pois, teria dito que, se devolvessem a referida carteirinha, não registraria Boletim de Ocorrência. Que reconhece o réu, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa que lhe assaltou
.
Quanto à materialidade, consta da sentença:
¿(...) a vítima declarou que o acusado e sua comparsa roubaram-lhe um aparelho celular, quantia em dinheiro no valor de R$80,00 (oitenta reais) e carteirinha passe fácil da filha dela, tendo recuperado somente a carteirinha, quando, após a prisão do acusado, duas pessoas a ele ligadas foram até a casa da vítima devolver-lhe o documento mencionado e pedir que ela retirasse a ocorrência que registrou na polícia. Sendo isso suficiente para a comprovação da materialidade do crime em questão. (...)¿

Como se vê, do contexto probatório acima transcrito, não há dúvidas de que o apelante, de fato, praticou o crime pelo qual foi condenado.

Os fatos foram descritos com detalhes pela vítima, cujas declarações foram corroboradas em juízo pelos policiais. O réu não foi encontrado para ser interrogado, sendo considerado revel.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.
3 - Das majorantes e da consumação do delito:

A defesa pede o decote das majorantes e a desclassificação do delito para a sua forma tentada.

Mais uma vez, melhor sorte não socorre o apelante.

Ocorre que restou bem delineado nos autos que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo e em conluio.

A vítima declarou ao juízo, de forma segura, que o réu, acompanhado de uma comparsa, lhe abordou, colocando uma arma de fogo no peito de sua filha, deficiente visual, exigindo que lhe entregasse seus pertences.

A vítima apresentou esta versão dos fatos desde a Delegacia e, conforme já referido no tópico anterior, suas declarações servem para configurar o delito que ocorreu sem a presença de testemunhas.

O corpo probatório produzido nos autos demonstrou que a arma foi utilizada no assalto, senão para efetuar disparos, mas, concretamente, para aumentar a violência psicológica exercida contra a vítima e, também, aumentar os riscos inerentes a execução do delito na perspectiva de segurança da vítima, condutas censuradas com um maior grau de reprovabilidade - pena - pelo legislador ordinário.

Ademais, para a caracterização da majorante do emprego de arma, basta que reste comprovado seu uso na prática delitiva, ainda que por outros meios de prova, como o testemunhal, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:
(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 343430/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2017)

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014):
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
.

Assim, resta acertada a decisão do juízo, na medida em que comprovado nos autos que o delito foi praticado em conluio e com emprego de arma de fogo.

Na mesma esteira, não há que se falar em reconhecimento de tentativa, uma vez que houve a inversão da posse do bem subtraído.

É cediço que o delito resta consumado no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, mostrando-se, portanto, acertada a conclusão do juízo em condenar o réu pelo delito em sua modalidade consumada.

O entendimento se coaduna com o adotado pelo STJ, vejamos:
¿(...) "Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC 459.678/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/04/2019). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 499653/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 27/05/2019)

Entendimento que culminou na edição da Súmula 582 do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Não tem como se acolher, portanto, o pleito defensivo, seja para o decote das majorantes, seja para a desclassificação da conduta.
4 - Da reforma da dosimetria:

A defesa pede a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais; o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP; a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Adianto que, no que se refere à atenuante inominada do art. 66 do CP, tenho que não incide ao caso, uma vez que se verifica que não há como se eximir o acusado parcialmente das consequências do ilícito praticado, tampouco como concluir que teria sido levado a delinquir por uma suposta ausência de um direito não concretizado pelo Estado ou porque teria menor âmbito de autodeterminação em razão de eventuais condições sociais desfavoráveis, eis que inviável conceber que a prática violenta de roubo seria decorrente de ocasional inadimplência estatal no cumprimento da sua obrigação de reconhecer, concretamente, determinado direito fundamental do agente.

Ademais, não se preocupou o apelante em comprovar eventual situação de extrema penúria ou privação em que viveria, que justificasse a prática delituosa, o que reforça a impossibilidade de ver reconhecida, na espécie, a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

Nesse sentido:
¿(...) Ocorre que, admitir a tese da coculpabilidade, para fins redução da resposta penal, implicaria no odioso equívoco de se deslocar responsabilidades estritamente individuais para a sociedade e o Estado, utilizando a existência de desproporções sociais e econômicas como justificadora da prática de ações criminosas, com o intuito de eximir parcialmente o agente das consequências de seus próprios atos. E assim o é porque _a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida_ (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., HC 191622/TO, julg. em 05.02.2013). E ainda que se aceitasse tal teoria, a aplicação da atenuante da coculpabilidade dependeria da comprovação de que a suposta omissão do Estado em proporcionar direitos e oportunidades contribuiu efetivamente para que o Apelante praticasse a conduta delituosa, o que não ocorreu na hipótese vertente, não se podendo simplesmente presumir que a ausência de um direito não concretizado tenha sido a causa do
animus delinquendi
. (...)¿ (stj, areSP 1235550, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 14/06/2019)
¿(...) Impossível acolher-se a teoria da Co-Culpabilidade para mitigar a reprovação da conduta do agente no caso, pois (...), diante das circunstâncias em que se deram os ilícitos, não há como se eximir o acusado parcialmente das suas consequências, tampouco como concluir que teria sido levado a delinquir por uma suposta ausência de um direito não concretizado pelo Estado ou porque teria menor âmbito de autodeterminação em razão de eventuais condições sociais desfavoráveis (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 119672/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13/09/2010)

Afastada a incidência da atenuante reclamada, passo à análise das demais alegações, e, no que se refere à pena-base, para sua melhor aferição, transcrevo a dosimetria operada pelo juízo:
¿(...) culpabilidade normal à espécie; não é reincidente; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie, quanto às circunstâncias, não há o que valorar.
Quanto às consequências, estas foram consideráveis, vez que a vítima só recuperou um dos bens que lhe foram roubados, ficando com prejuízo quantos ao outros
. No que tange ao comportamento da vítima, não cabe valoração. As circunstâncias judiciais, assim, são relativamente desfavoráveis. Portanto, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo. (...) Há a concorrência de causas de aumento da pena, verificadas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CPB, aplico apenas uma das causas de aumento, conforme artigo 68, parágrafo único, do CPB, e aumento a pena base aplicada em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa. (...)¿

Como se vê, ao analisar as circunstâncias judiciais do apelante,
o magistrado
a quo
considerou desfavorável apenas as consequências do crime
para fixar sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, portanto, um ano acima do patamar mínimo de pena previsto em Lei.

Entendo que a referida análise merece alguns reparos, os quais, porém, já adianto, não irão interferir no
quantum
final da reprimenda corporal.

Em relação às
consequências
do delito, o magistrado afirmou que ¿
foram consideráveis, vez que a vítima só recuperou um dos bens que lhe foram roubados, ficando com prejuízo quantos ao outros
¿, sendo que tais consequências são inerentes ao tipo e o prejuízo material suportado pela vítima não se mostra mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio, razão porque a referida circunstância deve ser considerada neutra.

Tenho, porém, que as circunstâncias do delito devem militar em desfavor do réu, na medida em que utilizou de uma arma de fogo, apontada, primeiro para a vítima Edilce e em seguida para o peito da filha dela, Priscila, causando maior temor à mãe, sendo relevante o fato de que Priscila é deficiente visual e sua mãe temeu que pudesse reagir e ocorrer algo pior.

Saliento que, conforme transcrevi, ao aplicar as majorantes o juízo aumentou a pena no patamar mínimo (um terço), utilizando-se de apenas uma delas, o que autoriza a valoração da majorante sobressalente na primeira fase da dosimetria, o que fiz agora.

Nesse sentido:
¿(...) II - A jurisprudência desta Corte estabeleceu-se no sentido de que, na presença de mais de uma circunstância majorante, é possível deslocar uma delas para a primeira fase do cálculo da pena, desde que não haja novo aumento, na terceira fase, pelo mesmo motivo. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1389168/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Remanesce, portanto, o vetor das circunstâncias do crime em seu desfavor
, o qual justifica o
quantum
de pena aplicado ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, é cediço que
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(súmula n.º 23 deste TJ).

No mais, verifica-se a análise escorreita de toda dosimetria operada pelo juízo, não havendo nenhum reparo a se fazer.

Por fim, anoto que o regime inicial de cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto, encontra-se em estrita obediência aos ditames legais, de acordo com o artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP, sendo inviável seu abrandamento.
5 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LC